Tribunal: STF
Processo: ARE 1348552
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo ((Evento n. 6 p. 49), interposto pelo Município de São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento n. 6 p. 44), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem a análise de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Nas razões recursais aduz que : 



    “A nobre decisão combatida não se coaduna coma vontade do legislador constitucional, que erigiu os Municípios a entes federativos autônomos (art. 18), com competências próprias a serem preservadas, dentre as quais está a gestão dos respectivos territórios, com a competência que lhe cabe no adequado ordenamento territorial e no controle do uso e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF), conforme as suas possibilidades e nos limites de suas realidades fáticas e orçamentárias (conforme art. 165 e seguintes da Constituição Federal).



    (…)



    No caso em discussão, a regularização estava sendo conduzida pela Administração, mas nos limites de sua disponibilidade orçamentária.”



    No recurso extraordinário (Evento n. 5 p. 126) sustenta-se que o acórdão contrariou os arts. 2º, 5º; II,18, 30, VIII, 37, 84, 127, 129, IX, e 165 da Constituição federal.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 5 p. 88 ) restou assim ementado:



    Apelação Cível - Direito administrativo e urbanístico - Ação civil pública - Loteamento irregular caracterizado, posturas municipais e Lei nº 6.766/79 não observadas - Responsabilidade do Município - Dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento - Art. 30, VIII, da Constituição Federal c/c art. 40 da Lei Federal n.º 6.766/79 - Prazo de 4 anos assinado para a regularização que se mostra razoável - Multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada em caso de descumprimento - Caráter coercitivo e inibitório - Redução do valor para R$1.000,00 (mil reais) por dia - Possibilidade - Limite de R$100.000,00 (cem mil reais) que deve ser observado - Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido:



    “Como é cediço, o Município é responsável pelo parcelamento, uso e ocupação solo urbano, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal. A Lei nº 6.766/79 determinou que o ente municipal tenha uma postura ativa quanto aos loteamentos e à organização do seu território, conforme se verifica em vários de seus dispositivos (artigos 38, caput e § 2º, 40, § 1º, e 44, por exemplo). 



    Fosse a intenção do legislador permitir ao Município aguardar a inércia do titular das glebas para, só então, tomar alguma providência, não teria previsto, por exemplo, a desapropriação para fins de loteamento. 



    Com efeito, estabelece o art. 40 da Lei 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos): 



    (…)



    Depreende-se dos dispositivos relativos ao tema que é inegável a obrigação do Município de ordenar a ocupação do solo urbano e, portanto, regularizar, fiscalizar e promover a segurança e a preservação do meio ambiente natural e urbanístico em loteamentos como o do “Jardim Cipoaba”. 



    Bem andou o magistrado “a quo” em sua fundamentação, afastando a discricionariedade e a suposta violação ao Princípio da Separação dos Poderes, “verbis”: 



    Deveras, não há nos autos mínima demonstração de que o Município réu atuou efetivamente para coibir o parcelamento de solo clandestino levado a cabo de que trata a demanda ora em julgamento, anotando-se que se cuida de loteamento de significativo vulto (cerca de 770 lotes distribuídos em extensa área com densa ocupação). 



    Com efeito, em relação à Municipalidade de São Paulo, é fato que expediu algumas notificações para tentar regularizar a área, mas fê-lo somente entre fevereiro de 2014 e abril de 2015 (fls. 53 e 118/123) quando o processo de ocupação da área, intensificado em 1995, já se tinha há muito consolidado. 



    Manteve-se a ré inerte, portanto, por vários anos (duas décadas praticamente) a pretexto de não atuar contrariamente a futuro provimento jurisdicional resultante da ação de reintegração de posse movida por alguns dos proprietários do imóvel (fls. 47), o que, contudo, nem tinha relevância, já que, pouco importava o domínio da área em si, mas o coibir o parcelamento propriamente (gênese de toda a situação ora existente no local processo de urbanização consolidado com extensa área densamente ocupada por meio de lotes desprovidos de adequada infraestrutura e sem nenhuma regularização, pois, em termos fundiários). 



    (…)



     Vê-se, assim, que adotados foram somente procedimentos burocráticos, inócuos, desprovidos de mínima ação a impor fim, restrição ou regulamentação efetiva do loteamento que foi, enfim, totalmente implantado à revelia de qualquer tipo de prévio controle, fiscalização ou acompanhamento estatal efetivo. Ora, é certo que à ré, por sua Prefeitura, incumbe aprovar o loteamento e fiscalizar sua implantação regular em obediência à Lei Federal n. 6.766/79. 



    Omitindo-se, a Prefeitura local acabou por admitir que o loteamento fosse implantado de forma clandestina, inclusive com supressão de importantes áreas comunitárias que deixaram de ser instaladas ou reservadas. 



    E o art. 40 da Lei Federal n. 6.766/79, diversamente do que se possa entender, prevê não uma faculdade, mas o dever de a Municipalidade regularizar loteamentos como o em exame, voltando-se, após, contra o loteador para ser ressarcida. “



    (…)



    A determinação contida no dispositivo da r. sentença “na obrigação de fazer consistente em, em até quatro anos, providenciar regularização fundiária, executando nesse interregno todas as obras de infraestrutura exigidas pela legislações municipal e federal, para o que, inclusive, deverá providenciar (i) demarcação urbanística (prazo de 6 meses; arts. 11, IV, e 19 e ss., todos da Lei Federal n. 13.465/17) e (ii) projeto de regularização fundiária (prazo de doze meses), observados os requisitos mínimos dos arts. 35 e 36, ambos da Lei Federal n. 13.465/17” compreende o conjunto de medidas a serem tomadas por ambas as requeridas, nos termos dos pedidos da inicial tendente à condenação da Municipalidade na obrigação de fazer de regularizar o loteamento clandestino em questão, com a implementação das pertinentes obras de infraestrutura. “



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Município, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em interpretação da legislação local e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciado ns. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – diversos precedentes: ARE 1.030.517-AgR/SP, Rel. Ministro Edson Fachin; ARE 1.139.337- -AgR/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso; ARE 1.176.855-AgR/PR, Rel. Ministro Dias Toffoli; ARE 1.317.591/SP, Rel. Ministro Luiz Fux; RE 1.177.364/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin; e RE 1.277.808/DF, de minha relatoria. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Loteamento irregular. Fiscalização. Dever do município atestado na origem. Regularização. Obras. Orçamento. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 685.351-AgR/RS, Rel. Ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 927.439-AgR/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia)



    Cumpre destacar, ademais, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529-AgR/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    Com relação à alegada ilegitimidade o Ministério Público para ajuizar a presente ação, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[e]m ações civis públicas em que se discutem interesses individuais homogêneos, dotados de grande relevância social, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento”(RE 328910 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe de 30-09-2011).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Honorários advocatícios recursais



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator